Tribunal: CARF
Processo: 11020.722518/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.722518/2018-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
IRDES VIZONAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe
negou provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 801 a 805),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 5.620,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722518/2018-13
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 19/12/2018, no acórdão 04-47.466, às e-fls. 813 a 817, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
825 a 831, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

Da diligência
Na sessão de julgamento de 15 de abril de 2020, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal discrimine
quais as receitas considerou como passíveis de utilização de livro-caixa, bem como
esclareça quais as naturezas das receitas desconsideradas para tal fim. Posteriormente a
recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado, com
reabertura de prazo para, caso queira, se manifestar.

O resultado da diligência encontram-se às e-fls. 840 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 801 a 805),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:

Tal dispositivo encontra-se reproduzido no art. 75 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento de Imposto de Renda - RIR/99). Pela leitura do dispositivo, identificam-
se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que
com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros (compreende os
valores pagos aos serventuários, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais, relacionados com a atividade exercida pelo Contribuinte) e (c) as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Inicialmente é preciso salientar que, como qualquer dedução da base de cálculo do
imposto pretendida pelo contribuinte, cabe a ele não só comprovar a sua veracidade,
mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o dispêndio se
enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária. Sendo a
dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela legislação, o ônus
da comprovação do direito recai sobre o contribuinte.
Contudo, faz-se necessário transcrever as disposições do artigo 76 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de
1999 (art. 6o da Lei no 8.134/90):
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Em outras palavras, no caso de as despesas serem superiores aos rendimentos recebidos
de pessoa física, de pessoa jurídica e do exterior, no mês, o excesso pode ser somado às
despesas dos meses seguintes, até dezembro.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

Feitas estas digressões iniciais, passa-se a análise das asserções apresentadas pelo
Interessado contra a glosa de deduções declaradas a título de despesas escrituradas em
livro caixa.
Assim, no presente caso, a fiscalização considerou as deduções do livro caixa até o
limite das receitas decorrentes de honorários advocatícios recebidos de pessoa física e
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício (R$ 44.848,31) e toda as demais despesas
foram glosadas, pois ultrapassou o limite da receita da atividade, como dito
anteriormente.

Em sede recursal, a contribuinte concorda com a manutenção da glosa de
R$13.716,35, não impugnando a autuação do montante, atraindo o teor do artigo 17 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
mensal, somente são dedutíveis as despesas realizadas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. (grifos nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de
representante comercial autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que
as despesas de arrendamento passaram a ser indedutíveis da
receita decorrente dos rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-se
da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada pelo
contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Como exemplo de despesa dedutíveis, temos aluguel, água, luz, telefone,
condomínio vinculado ao local onde se exerce a atividade, dentre outras, desde que devidamente
comprovadas mediante documento hábil e idôneo.
O processo foi baixado em diligência para que a unidade de origem apontasse
quais receitas e quais despesas foram apreciadas para a manutenção da autuação, apontamento
este que não foi realizado na decisão de piso, tampouco no resultado da resolução, que assim
reporta:

Na declaração de ajuste anual do exercício 2016 (ano-base 2015) foi declarado pela
contribuinte o total de R$196.039,11 de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
R$166.663,80 (CNPJ 89.522.064/0001-66) são rendimentos relativos a aposentadoria
ou pensão, R$27.978,00 (CNPJ 62.955.505/0001-67) são rendimentos relativos a
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

aluguéis e R$1.397,31 (CNPJ 83.845.701/0001-79) são rendimentos decorrentes de
decisão judicial.
Nessa referida declaração foi declarado pela contribuinte o total de R$45.233,00 de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, sendo que R$1.782,00 (CPF 702.630.000-87)
são rendimentos de aluguéis intermediados por administradora de imóveis.
Assim, considerando que os rendimentos recebidos decorrentes de decisão judicial são
relativos a honorários advocatícios, o total de rendimentos passíveis de dedução
de livro-caixa conforme legislação foi de R$44.848,31.

Ora, na notificação de lançamento há a indicação que o valor de R$44.848,31 é
relativo a honorários advocatícios. O que se quis comprovar com a diligência, é a natureza
jurídica das receitas e despesas declaradas pelo contribuinte para fins de apuração do livro caixa.
Como o trabalho da fiscalização não adentrou ao mérito do solicitado na
diligência, considero os fundamentos apresentados pelo contribuinte suficientes para afastar a
autuação.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital